Tribunal: TJES
Processo: 5001775-21.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-21.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOAO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOÃO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em favor do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na identificação da parte beneficiária da justiça gratuita e a consequente necessidade de correção da parte dispositiva do acórdão para refletir corretamente a decisão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível para sanar erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo instrumento adequado para correção de inexatidões no julgado.
4. O acórdão incorreu em erro material ao atribuir a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência ao apelante, ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, quando essa prerrogativa deveria ser reconhecida ao apelado, suposto beneficiário da gratuidade da justiça.

5. Contudo, ao revisar os autos, verificou-se que o MM. Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante, decisão que não foi impugnada oportunamente, o que impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento
:

1. O erro material quanto à identificação da parte beneficiária da justiça gratuita pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.
2. A ausência de impugnação da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.
3. A correção de erro material no acórdão pode ser realizada de ofício, independentemente da insurgência das partes.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §2º, 86, caput, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER os presentes embargos de declaração
, para, nos termos do voto da Relatora, corrigir erro material constante do v. acórdão, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001775-21.2021.8.08.0069

EMBARGANTE
: JOÃO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS

EMBARGADO
: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
JOÃO WICTOR SCATAMBURLO SANTOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 11399439) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconhecendo a sucumbência recíproca.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão, uma vez que a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência foi atribuída ao apelante, ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, quando, na verdade, o beneficiário da justiça gratuita é o apelado, ora embargante. Requer, portanto, o saneamento do erro para que conste a correta indicação do beneficiário da gratuidade, e consequentemente, da suspensão da exigibilidade.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

No caso em exame, assiste razão ao embargante, haja vista que houve erro material no v. Acórdão ao indicar que a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios decorreria da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

No entanto, ao revolver os autos, observo que o MM. Juízo
a quo
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
requerida ao apelado, ora embargante, conforme se vê em decisão de id. num. 1004793, questão sobre a qual o recorrente não se insurgiu oportunamente, de modo que a exigibilidade da verba não se submete à suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Assim, de ofício, passo a corrigir a parte dispositiva do v. acórdão.

Onde se lê
:

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, o que reputo que foram proporcionalmente iguais para este fim, condeno ambas ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, à proporção de 50% (cinquenta por cento). Condeno, na proporção de ao autor e a ré, ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme fixado pela r. Sentença. Entretanto, suspendo a exigibilidade com relação ao apelante, devido ao benefício da gratuidade da justiça a ele concedido.

Leia-se
:

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, o que reputo que foram proporcionalmente iguais para este fim, condeno ambas ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, à proporção de 50% (cinquenta por cento). Condeno, na mesma proporção, o autor e a ré, respectivamente, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Registre-se, para evitar embargos inadvertidos, que esta conclusão não importa
reformatio in pejus
, haja vista que se trata de capítulo acessório do julgado e que pode ser corrigido de ofício dentro da devolutividade do recurso.

Pelo exposto,
ACOLHO
os aclaratórios para corrigir o erro material e, de ofício, retificar o teor da condenação às verbas sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões